Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O Acórdão embargado deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Autor, sendo omisso quanto à preliminar arguida em contrarrazões pela Ré.
3. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não resta caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar que se rejeita. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1628225, 1388574.
4. Não configurado o intuito protelatório dos Embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte, para eliminar o vício apontado no Acórdão e rejeitar a preliminar arguida pela Recorrida em contrarrazões.